Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADAS.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. Na espécie, o recurso inominado não foi conhecido por inadequação da via recursal, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende a análise do mérito da lide para reconhecimento do seu direito à correção dos cálculos.

3. Conforme o precedente indicado pela própria embargante para amparar a sua pretensão, Acórdão 1812299 desta Turma, in verbis: “Tendo em vista que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que incidam os efeitos da preclusão ou da coisa julgada (art. 463 , I, do CPC), não há de se falar em revisão da decisão.”

4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.